Tribunal: TJDFT
Processo: 0741078-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Reclamação ajuizada por MARIA DOS ANJOS DE FREITAS e ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA, apontando como parte reclamada o Relator dos Embargos de Declaração Agravo de Instrumento No 0719572-89.2024.8.07.0000, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, ao argumento de que há atraso no julgamento do aludido recurso. Em síntese, tece considerações quanto ao resultado do julgamento do Agravo de Instrumento 0719572-89.2024.8.07.0000, demonstrando seu inconformismo, e noticia que embora opostos Embargos de Declaração, ainda não foram julgados, embora já ultrapassado o prazo de 5 dias previsto no artigo 1.024 do CPC. Requer que seja determinado o imediato julgamento. Se esse não for o entendimento, que se promova a redistribuição daqueles autos para outra Turma julgadora. É a síntese do necessário. Conforme prescreve o art. 988 do CPC, cabe reclamação para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. O art. 196 do Regimento Interno deste eg. TJDFT preceitua no mesmo sentido e o artigo 198, I, por sua vez, dispõe expressamente que “o relator indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado.” Com efeito, a Reclamação tem contornos próprios e deve ser manejada dentro dos estritos limites estabelecidos, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional e se mostrar inadmissível, tal como ocorre no presente caso, haja vista que alegação de demora no julgamento de recurso por órgão fracionário deste Tribunal não se se amolda a qualquer das hipóteses elencadas par ao seu cabimento. Ademais, registre-se que os Embargos de Declaração aos quais se refere a parte autora já foram inclusive julgados, de modo que ainda que cabível fosse a Reclamação ajuizada, o que não é caso, já estaria configurada a perda de objeto. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, ex vi do 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e art. 198, inciso I, do RITJDFT. I. Brasília, 18 de outubro de 2024.. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator